Tribunal: STF
Processo: AI 384509
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
               I. - O acórdão recorrido tratou da ilegitimidade
 passiva
da União nas ações relativas à correção monetária das contas
vinculadas do FGTS, enquanto que, o recurso extraordinário fundou-se
na inexistência de direito adquirido à correção monetária dos saldos
das contas do FGTS.
               II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a

admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
              III. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses,
fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal
operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a
questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso
constitucional.
              IV. - Agravo não provido.